Tribunal: TCU
Processo: 034.122/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Incentivo de Atenção Básica dos Povos Indígenas-IAB-PI, repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município de Assis Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor da Sra. Ana Maria Cunha do Nascimento Figueiredo, na condição de Secretária Municipal de Saúde de Assis Brasil/AC (gestão: 2/1/2009 a 31/12/2012), e da Sra. Maria Eliane Gadelha Carius, na condição de Prefeita Municipal de Assis Brasil/AC (gestão: 1o/1/2009 a 31/12/2012), em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao Município de Assis Brasil/AC nos exercícios de 2009 a 2012, tendo em vista falhas e/ou falta da documentação comprobatória das despesas, conforme constatado por auditoria promovida pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) junto ao ente recebedor, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92, considerar revéis para todos os efeitos a Sra. Ana Maria Cunha do Nascimento Figueiredo e a Sra. Maria Eliane Gadelha Carius, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §§ 1o e 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e §§ 1o e 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas da Sra. Ana Maria Cunha do Nascimento Figueiredo, na condição de Secretária Municipal de Saúde de Assis Brasil/AC (gestão: 2/1/2009 a 31/12/2012), e da Sra. Maria Eliane Gadelha Carius, na condição de Prefeita Municipal de Assis Brasil/AC (gestão: 1o/1/2009 a 31/12/2012), e condená-las, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 02/01/2009 3.963,00 02/01/2009 2.200,00 02/01/2009 540,00 08/01/2009 480,00 20/02/2009 4.000,00 16/03/2009 3.694,62 17/04/2009 39.154,98 12/05/2009 39.154,98 10/07/2009 930,00 03/08/2009 3.694,62 05/08/2009 667,50 06/08/2009 890,00 10/08/2009 413,85 10/08/2009 413,85 10/08/2009 413,85 14/08/2009 4.442,50 16/10/2009 7.040,00 12/11/2009 6.000,00 04/12/2009 3.080,00 30/12/2009 600,00 12/01/2010 427,80 13/01/2010 1.754,09 27/01/2010 600,00 10/03/2010 469,20 12/03/2010 598,00 12/03/2010 200,00 04/05/2010 1.050,00 12/05/2010 443,70 27/05/2010 1.350,00 23/06/2010 600,00 23/06/2010 600,00 13/08/2010 112,91 17/08/2010 1.758,93 18/08/2010 1.758,93 23/08/2010 469,20 24/09/2010 750,00 14/01/2011 644,00 19/01/2011 644,00 27/01/2011 469,20 27/01/2011 469,20 28/02/2011 501,40 28/02/2011 644,00 02/03/2011 16.000,00 10/03/2011 469,20 14/03/2011 150,00 15/03/2011 5.000,00 22/03/2011 154,14 13/04/2011 458,58 25/04/2011 500,00 26/04/2011 7.500,00 29/04/2011 570,91 02/05/2011 752,00 18/05/2011 54,18 19/05/2011 501,40 02/06/2011 825,00 09/06/2011 501,40 10/06/2011 60,00 13/06/2011 5.000,00 25/07/2011 690,00 25/08/2011 673,26 25/08/2011 167,95 25/08/2011 178,32 02/09/2011 800,00 02/09/2011 40,00 27/09/2011 500,00 10/08/2012 33.532,51 17/10/2011 90.400,00 23/11/2011 90.400,00 19/12/2011 90.400,00 9.3. aplicar à Sra. Ana Maria Cunha do Nascimento Figueiredo e à Sra. Maria Eliane Gadelha Carius, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; (item 12) 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Acre, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e comunicar-lhe que o relatório e o voto que a fundamentarem podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo.